Tribunal: TJDFT
Processo: 0728459-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0728459-53.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: THAMYRES FERREIRA ALVES RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “consumidor. recurso inominado. reparação material e moral. furto de aparelho celular. inércia da consumidora. demora na comunicação comprovada. ausência de responsabilidade da instituição financeira. recurso provido. I. Caso em exame 1. Ação de reparação material e moral em que a autora narra que teve seu aparelho celular, no qual estava instalado o aplicativo do banco réu, furtado em 06.08.2024, por volta das 18:40h. Afirma que após isso, seus aplicativos bancários foram invadidos e foram realizadas 3 transações bancárias via PIX, duas no valor de R$ 1.000,00 e outra de R$ 950,00. 2. Ao perceber as operações, contatou o réu e solicitou o reembolso dos valores respectivos, tendo recebido resposta negativa do banco, motivo pelo qual ajuizou esta ação. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu ao reembolso da quantia total de R$ 2.950,00. Inconformado, o réu apresentou recurso inominado. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade do réu pelas transações dita fraudulentas pela autora, a ensejar sua obrigação em restituir as importâncias à consumidora. III. Razões de decidir 4. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II). 5. A análise do conjunto probatório revela a negligência da consumidora em comunicar prontamente o furto à instituição financeira, a fim de que essa pudesse adotar as providências cabíveis. Consoante o e-mail de ID Num. 68840873 - Pág. 1, tal comunicação somente ocorreu em 09.08.2024 às 12:39h, ou seja, 3 dias após o furto. Não bastasse isso, a própria autora confessa no boletim de ocorrência de ID Num. 68840866 - Pág. 3, que algumas de suas senhas estavam salvas no bloco de notas do celular, o que, à evidência, significa que contribuiu para a concretização das transações. 6. É digno de nota, ainda, que uma das transações questionadas foi efetuada no mesmo dia do furto, mas muitas horas depois do ocorrido e as outras duas, apenas no dia seguinte: a) comprovante de ID Num. 68840868 - Pág. 1 – 06.08.2024 às 23:43h; b) comprovante de ID Num. 68840869 - Pág. 1 – 07.08.2024, 00:24h; c) comprovante de ID Num. 68840870 - Pág. 1 – 07.08.2024 às 06:28h, o que reforça a ideia de que a demora excessiva da autora em comunicar o fato ilícito ao banco contribuiu sobremaneira para o sucesso das operações bancárias. 7. Assim, ausente a demonstração de que, tão logo teve o celular subtraído, a autora teria adotado todas as medidas ao seu alcance para evitar prejuízos, configura-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II do CDC. IV. Dispositivo 8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. 9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 10. Sem honorários, dada a ausência de recorrente vencido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 14, § 3o, II. Jurisprudência relevante citada: n/a.” É o breve o relatório. Imperioso destacar que o tipo recursal não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal